Tribunal: TJDFT
Processo: 0711445-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711445-36.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUANA LOPES DE MORAIS RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ao não contestar a ação de conhecimento, inclusive quanto à ilegitimidade passiva, e, também, deixando de recorrer da sentença condenatória, a parte ré responde processualmente pela sua inércia por meio dos efeitos da revelia. 2. A arguição de ilegitimidade passiva na impugnação ao cumprimento de sentença prevista no art. 525, § 1o, II do CPC somente poderá versar sobre matéria atinente à ilegitimidade da parte em face do título executivo judicial regularmente constituído, não cabendo a rediscussão da relação processual atingida pela coisa julgada. 3. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 485, §3o, do Código de Processo Civil e ao enunciado 132 da Súmula do STJ, asseverando que a tese referente à sua ilegitimidade passiva é passível de apreciação mesmo diante da revelia, dado o caráter de ordem pública da matéria. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 485, §3o, do CPC. A uma, porque “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Registre-se, ademais, que “as questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento.” (AgInt no AREsp n. 2.102.845/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). E, a duas, pois o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão recorrido, qual seja a prevalência da coisa julgada acerca da questão da legitimidade processual (vide item 2 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Também não merece seguir o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 132 da Súmula do STJ, pois, “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, a decisão proferida no REsp 2.024.372, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 2/3/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012